Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS ACERCA DE MOVIMENTOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade ou não de intimação para apresentar informações documentais acerca de movimentos financeiros da referida empresa com vistas a investigar se houve ou não a integralização do capital social da empresa executada.
2. No que se refere à possibilidade de produção probatória, é necessário ter em conta o interesse relacionado à satisfação do crédito e, também, o princípio da cooperação judicial com vistas à localização de bens passíveis de penhora.
3. A comprovação, ou não, da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para os fins de eventual responsabilização do sócio.
4. Recurso conhecido e provido.